Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. FALHAS FORMAIS SEM REPERCUSSÃO MATERIAL. SALDO RESIDUAL MANTIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CONDENAÇÃO DO APELADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de exigir contas contra instituição financeira, na qual a sentença declarou contas parcialmente irregulares e apurou saldo credor de R$ 35,03. Pretensão de reconhecimento do valor pericial integral e, subsidiariamente, de inversão da sucumbência.
II. Questão em discussão:
2. Definir: (i) Observância da dialeticidade recursal. (ii) Valoração judicial do laudo pericial que apontou 17 lançamentos sem prestação de contas e valor atualizado de R$ 12.461,64. (iii) Manutenção do saldo residual de R$ 35,03 fixado na sentença. (iv) Distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
3. Preliminar de não conhecimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Impõe-se o afastamento da preliminar quando o recorrente enfrenta de modo suficiente os fundamentos da decisão e demonstra, com base em argumentos fáticos e jurídicos, as razões de sua insurgência, nos termos do art. 1.016 do CPC.
4. Compete ao juízo, ao apreciar as contas apresentadas, exercer o poder de valoração final da prova, podendo adotar ou afastar, total ou parcialmente, as conclusões periciais, desde que apresente motivação idônea (art. 371 do CPC).
5. O laudo pericial apontou inconsistências em determinados lançamentos bancários, mas o juízo de origem fundamentadamente reconheceu a regularidade de parte substancial das operações, com base em documentos que comprovaram a quitação antecipada e a compatibilidade cronológica das parcelas, afastando irregularidades meramente formais.
6. A apelante não apresentou impugnação técnica e específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a conclusão global do perito, sem infirmar a valoração judicial apoiada em outros elementos probatórios. Mantém-se, assim, o saldo residual fixado em R$ 35,03, valor obtido com base na análise conjunta do laudo pericial, dos extratos bancários e dos documentos apresentados pelas partes.
7. Ainda que o valor reconhecido em favor da autora seja reduzido, o réu restou sucumbente no objeto principal da demanda, uma vez que as contas foram declaradas parcialmente irregulares e houve reconhecimento de saldo credor.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.